Tribunal: TJES
Processo: 5014209-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014209-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCÊNDIO FLORESTAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – APRESENTAÇÃO –
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
CARACTERIZADOS – PRAZO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRÉVIA APROVAÇÃO DO PRAD PELO IEMA - ASTREINTES – TETO – NECESSIDADE DE FIXAÇAÕ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidencia-se dos autos que, em que pese o incêndio tenha ocorrido em janeiro de 2021, passados cerca de dois anos a empresa recorrente ainda não havia providenciado um plano adequado de recuperação de área degradada, principalmente por relegar todo o PRAD à regeneração natural, ignorando a existência de expressa previsão normativa de que devem ser empregadas diversas técnicas de manejo de vegetação, nas quais se incluem, naturalmente, a recomposição mediante plantio de mudas de espécies nativas, assim como a quantidade de espécie por hectare atingido (instrução normativa do IEMA nº 17/2006).

2.
Em que pese afirmar que o incêndio decorreu de caso fortuito, o fato é que, no estágio em que se encontra a demanda, pode-se verificar a responsabilidade da recorrente, porquanto de ordem objetiva, além da ausência de demonstração de que não possuía meios para evitar a propagação do incêndio.

3.
Demonstrado o
fumus boni iuris
que amparou a decisão recorrida, pautada na defesa integral do meio ambiente, nos termos do art. 225, da Constituição Federal e o
periculum in mora
decorrente do lapso temporal que se passou desde o incêndio até a prolação do
decisum
impugnado, a evidenciar possível ineficiência da recorrente no enfrentamento da questão.

4.
De mais a mais, como manifestado na decisão liminar recursal, a apresentação de um terceiro plano teria se dado por força da decisão recorrida, de modo que não se pode acolher a alegação relativa ao suposto atendimento das determinações do órgão ambiental.

5.
As partes convergem acerca da impossibilidade de início das atividades relativas ao cumprimento do plano antes da aprovação dele pelo IEMA, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida deve ser reformada.

6.
As astreintes não devem ser reduzidas para não estimular o descumprimento da decisão recorrida. Todavia, necessário se faz estabelecer o teto respectivo;
in casu,
fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014209-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
em razão da decisão ID 6743274, que deferiu a liminar requerida, determinando que: (i) a agravante apresentasse, perante o IEMA, no prazo de trinta dias um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD adequado para compensar e restaurar os danos ambientais ocasionados pelo incêndio que afetou a área referente às coordenadas UTM WHS 84 24K 426958/7970746, o qual não deve se limitar a mera recomposição natural da área, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (ii) inicie os atos necessários à recomposição do dano ambiental no prazo de sessenta dias.

Em suas razões, ID 6743263, sustenta que deve ser afastado qualquer argumento no sentido de que a agravante foi omissa, negligente ou praticou conduta ilícita, uma vez que o incêndio foi ocasionado por pane elétrica (caso fortuito) e, desde a sua ocorrência, adotou todas as medidas necessárias à limpeza da área e destinação dos destroços, como atendeu às notificações dos órgãos ambientais.

Aduz que, atendendo a notificação que lhe foi encaminhada, apresentou um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD que foi indeferido pelo IEMA, já tendo apresentado, em 22/11/2023, um segundo PRAD, desta vez atendendo às diretrizes estabelecidas pela IN 17/2006 e parecer técnico PEI 06/2023.

Alega que o cumprimento das obrigações assumidas no PRAD depende de prévia aprovação pelo órgão ambiental, o que impede a imposição de obrigação de fazer, muito menos a imposição de multa.

E mais: é latente a inexistência de
periculum in mora
, tendo em vista o incêndio ter ocorrido há cerca de três anos, o que demonstra o equívoco da decisão recorrida.

Pugna, portanto, pela revogação da liminar e, caso não acolhida, pela redução da multa imposta.

Decisão, ID 6945961, em que concedi parcialmente a tutela antecipada recursal, para determinar que o efetivo início dos atos necessários à recomposição/restauração do dano ambiental ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da aprovação do PRAD apresentado pela recorrente junto ao IEMA, bem como fixar o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a multa cominatória arbitrada pelo Juízo a quo, preservado o valor diário de cinco mil reais.

Contrarrazões, ID 7072926, em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de extirpar da decisão recorrida a obrigação de recomposição do dano no prazo de sessenta dias.

Em parecer, ID 7684286, a Procuradoria de Justiça opina, também, pelo parcial provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De plano saliento que é incontroversa a ocorrência de incêndio florestal, na localidade de Riacho Doce, em zona de amortecimento do Parque Estadual de Itaúnas, no Município de Conceição da Barra.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegou na exordial que o PRAD apresentado pela recorrente junto ao IEMA não cumpria às exigências legais, em especial porque previa, tão somente, que a área fosse isolada por cinco anos para regeneração por conta própria.

Conforme documento ID 30004526, lavrado pelo IEMA, a recorrente foi intimada em 05/02/2021 para apresentar o PRAD de acordo com a Instrução Normativa do órgão (nº 17/2006 e, por não ter atendido aos requisitos respectivos, restou indeferido, ensejando a apresentação de um novo plano em fevereiro de 2022, conforme ID 30004528.

A recorrente aduz que somente teve ciência do indeferimento do segundo plano quando já havia sido proferida a decisão judicial recorrida, de modo a indicar que não descumpriu nenhuma determinação legal.

A data de ciência do indeferimento do segundo plano não está devidamente esclarecida nos autos. Contudo, não interfere no julgamento do presente recurso.

Isso porque, em que pese o incêndio tenha ocorrido em janeiro de 2021, passados cerca de dois anos a empresa recorrente ainda não havia providenciado um plano adequado de recuperação, principalmente por relegá-lo à regeneração natural, ignorando a existência de expressa previsão normativa, no sentido de que devem ser empregadas diversas técnicas de manejo de vegetação, nas quais se incluem, naturalmente, a recomposição mediante plantio de mudas de espécies nativas, assim como a quantidade de espécies por hectare atingido (Instrução Normativa do IEMA nº 17/2006).

Não se pode, inclusive, ponderar acerca de um possível desconhecimento do referido ato, uma vez que a intimação da empresa para apresentação do plano esclareceu de forma expressa a necessidade de atendimento a ele.

Ademais, em que pese afirmar que o incêndio decorreu de caso fortuito, o fato é que, no estágio em que se encontra a demanda, pode-se verificar a responsabilidade da recorrente, porquanto de ordem objetiva, além da ausência de demonstração de que não possuía meios adequados de evitar a propagação do incêndio.

Desse modo, resta devidamente demonstrado o
fumus boni iuris
que amparou a decisão recorrida, pautada na defesa integral do meio ambiente, nos termos do art. 225, da Constituição Federal.

O
periculum in mora
se afigura presente, ao contrário do que sustenta a recorrente, justamente pelo lapso temporal que se passou desde a ocorrência daquele até a prolação do
decisum
impugnado, a evidenciar possível ineficiência da recorrente no enfrentamento da questão.

Importa relevar, sob esse prisma, que a área atingida é considerada de preservação permanente e a ausência de recomposição por tanto tempo pode afetar significativamente o meio ambiente.

De mais a mais, como manifestei na decisão liminar, a apresentação de um terceiro plano teria se dado por força do ato judicial impugnado, de modo que não se pode acolher a alegação recursal relativa ao suposto atendimento às determinações do órgão ambiental.

Por outro lado, no que diz respeito ao início dos atos relativos ao cumprimento do plano, tanto a recorrente quanto o recorrido convergem acerca da impossibilidade de que tal ocorra antes da aprovação dele pelo IEMA, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida deve ser reformada.

Saliento que o art. 8º da Resolução CONSEMA (Conselho Estadual de Meio Ambiente) nº 003/2011, que institui diretrizes gerais para elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD e estabelece procedimentos relacionados ao tema, dispõe o seguinte:

Art. 8°. Qualquer alteração no projeto original, seja em seu cronograma ou método, deverá ser previamente autorizada pelos órgãos competentes.

Da mesma forma, o art. 5º da referida Resolução estabelece que
“em casos de não atendimento do disposto no art. 4º, caberá ao responsável pela elaboração do PRAD as devidas justificativas, sujeitas a análise e aprovação do órgão competente
”.

Por fim, a respeito da multa imposta (cinco mil reais por dia de descumprimento) mantenho o entendimento que exarei quando recebi o recurso, por entender que a redução das
astreintes
pode ter o condão de estimular o descumprimento da decisão judicial.

Contudo, reputo necessário estabelecer um limite máximo de incidência, razão pela qual o estipulo como teto da multa o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que, se for o caso, pode ser futuramente revisto até mesmo pelo Juízo de origem.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que o prazo de sessenta dias para início do cumprimento das obrigações previstas no PRAD se dê a partir da ciência da recorrente da aprovação deste pelo IEMA, bem como para limitar a multa coercitiva em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.